Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-54.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011294-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (AGRAVANTE), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (AGRAVANTE), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (AGRAVANTE), VILMA PIVA BATTAGLINI - CPF: 629.251.999-68 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DOS NUMERÁRIOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES ATÉ QUE A CÂMARA JULGASSE O MÉRITO – DECISÃO DE PERDA DE OBJETO – MANUTENÇÃO DO “DECISUM” – PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, A FIM DE OBSTAR O LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD, ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO ESPECIAL NEGADO – RATIFICAÇÃO DA PERDA DE OBJETO.

Impõe-se reconhecer a perda de objeto deste feito, em face à decisão concessiva em sede recursal (em Agravo de Instrumento) até que a Câmara julgasse o recurso, mormente porque a questão já foi dirimida por meio de rescisória, na qual foi interposto recurso especial, o qual foi negado, ressaltando-se que o próprio pedido do Agravante foi no sentido de obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do Recurso Especial.

“RECURSO ESPECIAL Nº 1893539 - MT (2020/0226814-9) (...) Ausente teratologia na interpretação dada pelo acórdão rescindendo do art. 85 do CPC/2015, verifica-se que o Tribunal local, ao apreciar a presente ação rescisória, filiou-se à jurisprudência do STJ sobre o tema. “2. Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso especial. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem (fls. 3350, e-STJ), observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015. Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo (...) Brasília, 23 de setembro de 2020. MINISTRO MARCO BUZZI – Relator”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (ID. Num. 56986463), interposto por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI, PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA
,
em face da decisão que
JULGOU PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento n. 1011294-54.2020.8.11.0000, o qual foi interposto em face de decisão que determinou o bloqueio de numerários das contas bancária dos Agravante e indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter incidental, tendo como Agravado
SILAS DO NASCIMENTO FILHO
.

O pleito liminar foi deferido para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do protesto e dos autos de cumprimento de sentença n.º 1007213 - 73.2019.8.11.0040 perante a 3ª. Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, bem como, sejam impedidos de levantar os depósitos/bloqueios judiciais, até o julgamento da ação rescisória, bem como para determinar a liberação dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, e determinar a sustação do protesto nº 401914, pois o valor exequendo está devidamente garantido por 04 (quatro) imóveis, até que a Câmara julgadora se manifestasse sobre a questão.

Em decisão exarada pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, houve a revogação da decisão liminar, com o seguinte fundamento:

“(...) Tendo em vista a manifestação da parte Agravada, constante do ID. Num. 44769978, notadamente no que se refere à veiculação de mentiras, má-fé processual, em afronta ao princípio da cooperação processual, como condutas praticadas pelos Agravantes, alegando-se como mentirosa a afirmação de inexistência de pedido de penhora on-line ao Juízo “a quo”, dentre elas o trânsito em julgado da matéria, eis que inclusive foi proposta ação rescisória, a qual demanda instrução própria e análise restrita nos termos da lei, tenho que é medida imperiosa a revogação da decisão concessiva do pedido liminar neste Agravo, mostrando-se viável a manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, ao menos até que o feito seja julgado no mérito, oportunidade em que os litigantes, após a breve instrução do agravo, poderão sustentar cada qual seu ponto de vista. Com tais apontamentos, REVOGO a decisão, a fim de que ambos os litigantes fiquem resguardados, e DETERMINO ao Juízo “a quo”, que mantenha o bloqueio dos valores questionados; todavia não promova o levantamento de tais verbas, até que haja o julgamento deste agravo em sessão plenária. Em face desta decisão, considero prejudicado o Agravo Interno proposto (...)”.

Diz os Agravantes neste Regimental que “(...) ao contrário do entendimento adotado pelo d. Relator, o recurso de agravo de instrumento se difere da ação rescisória manejada pelos Agravantes, tendo em vista que:

- O recurso de agravo de instrumento roga pela concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença – processo nº 1007213 -73.2019.8.11.0040, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT, até o julgamento final da ação rescisória – processo nº 1016881 -91.2019.8.11.0000, que já se encontra no Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do bem posto recurso especial, considerando a iminência do levantamento dos valores bloqueados via Bacenjud pelo Agravo;

- Enquanto a referida ação rescisória pugna pela desconstituição de parte da sentença homologatória nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Consolidação de Propriedade por Ausência de Elemento Essencial com Pedido de Tutela Antecipada - processo nº 1002077 -66.2017.8.11.0040, que tramitou perante a Terceira Vara Cível de Sorriso -MT, unicamente na parte dispositiva que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, que há época perfazia a quantia de R$ 487.051,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)”.

Defende, portanto, que não há falar em perda superveniente do agravo, “(...) haja vista a patente necessidade do seu regular processamento e, ao final, seu provimento para fins de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, somente enquanto se aguarda a decisão final da ação rescisória a ser proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso especial manejado pelos Agravantes”.

Pede o provimento do agravo, com a concessão do efeito suspensivo, obstando o levantamento do valor bloqueado via Bacenjud, nos autos de Cumprimento de Sentença n

1007213-73.2019.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT, bem como, sejam suspensos todo e qualquer ato constritivo contra os Agravantes até o julgamento do recurso especial interposto contra a sentença proferida na ação rescisória.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto deste Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, cuida-se de agravo interno, (ID. Num. 56986463), interposto por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI, PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA
,
em face da decisão que
JULGOU PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento n. 1011294-54.2020.8.11.0000, o qual foi interposto em face de decisão que determinou o bloqueio de numerários das contas bancária dos Agravante e indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter incidental, tendo como Agravado
SILAS DO NASCIMENTO FILHO
.

Consta o pedido para que o agravo seja provido, no sentido de obstar o
levantamento do valor bloqueado via Bacenjud nos autos do cumprimento de sentença de nº 1007213-73.2019.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT, bem como, sejam suspensos todo e qualquer ato constritivo contra os Agravantes até o julgamento do recurso especial interposto contra a sentença proferida na ação rescisória.

Ocorre que houve o julgamento do Recurso Especial em questão, sendo ele desprovido:

“(...) ausente teratologia na interpretação dada pelo acórdão rescindendo do art. 85 do CPC/2015, verifica-se que o Tribunal local, ao apreciar a presente ação rescisória, filiou-se à jurisprudência do STJ sobre o tema.

“2. Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso especial. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem (fls. 3350, e-STJ), observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

(...)

Brasília, 23 de setembro de 2020.

MINISTRO MARCO BUZZI

Relator”. (ID. Num. 59802456 – pág. 10)

Diante do exposto, é notória a perda de objeto do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão exarada no ID. Num. 56604976, lançada nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO LIMINAR INDEFRIDO – JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA – ABORDAGEM DE MATÉRIA ATINENTE AO AGRAVO – DECRETO DE VIABILIDADE DOS HONORÁRIOS FIXADOS QUE DEU AZO À PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA QUE FOI NEGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PERDA DE OBJETO ANTE AO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CONSISTENTE NA ANÁLISE DA RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Ante ao pronunciamento judicial da Ação Rescisória que continha em seu bojo o objeto atinente ao Agravo de Instrumento – insurgência quanto ao bloqueio de valores concernentes a honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a forma de fixação, salientando-se que o referido julgado foi desafiado por Pedido de Tutela Provisória, o qual foi negado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a matéria foi satisfatoriamente tratada, mostrando-se inócua qualquer análise em sentido contrário, o que impõe, de maneira taxativa, à decisão de prejudicialidade do agravo, por perda superveniente do objeto.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI e POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
, contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de 1007213-73.2019.8.11.0040,
DETERMINOU
o bloqueio de numerários nas contas bancárias dos Agravantes e
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência em caráter incidental.

Após a análise inicial, foi proferida a seguinte decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...) Em análise inicial, visualiza-se as presenças dos requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência, eis que realmente não houve pedido de bloqueio na peça de cumprimento de sentença; sendo também real a possibilidade de patente prejuízo decorrente de cumprimento de sentença, com a ocorrência de constrição de valores dos Agravados, ressaltando-se a possibilidade de alteração do julgado que deu azo ao cumprimento de sentença, inclusive com a alteração do “quantum” executado, em razão de propositura de ação rescisória.

Ademais, há nos autos a apresentação de caução, a fim de garantir a execução.

Em face dessas circunstâncias, salientando que as demais serão analisadas no mérito do recurso, tenho que deve ser deferida a liminar para o fim de suspender os efeitos da decisão combatida, ao menos até que a Câmara julgue o recurso em sessão plenária.

Diante do exposto,
DEFIRO

o efeito almejado,

ficando assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Posteriormente, foi revogada a decisão pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, com o seguinte fundamento:

“(...) Tendo em vista a manifestação da parte Agravada, constante do ID. Num. 44769978, notadamente no que se refere à veiculação de mentiras, má-fé processual, em afronta ao princípio da cooperação processual, como condutas praticadas pelos Agravantes, alegando-se como mentirosa a afirmação de inexistência de pedido de penhora on-line ao Juízo “a quo”, dentre elas o trânsito em julgado da matéria, eis que inclusive foi proposta ação rescisória, a qual demanda instrução própria e análise restrita nos termos da lei, tenho que
é medida imperiosa a revogação da decisão concessiva do pedido liminar neste Agravo
, mostrando-se viável a manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, ao menos até que o feito seja julgado no mérito, oportunidade em que os litigantes, após a breve instrução do agravo, poderão sustentar cada qual seu ponto de vista.

Com tais apontamentos, REVOGO a decisão, a fim de que ambos os litigantes fiquem resguardados, e DETERMINO ao Juízo “a quo”, que mantenha o bloqueio dos valores questionados; todavia não promova o levantamento de tais verbas, até que haja o julgamento deste agravo em sessão plenária.

Em face de desta decisão, considero prejudicado o Agravo Interno proposto.

Intime-se.

Comunique-se o “decisum’ ao Juízo, reforçando a solicitação de informações pormenorizadas do feito, encaminhando-lhe todas as peças necessárias.

Após as informações e a apresentação da contraminuta, voltem os autos para julgamento”.

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O

Direto ao ponto, os autos tratam de Cumprimento de Sentença quanto aos honorários de sucumbência que lhes foram fixados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Consolidação de Propriedade por ausência de elemento essencial - processo n. 1007213-73.2019.8.11.0040, em que houve JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO, em relação ao Requerido HAROLDO CANAVARROS SERRA. E, por consequência, foram CONDENADOS OS AUTORES/AGRAVADOS ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85 §2º do CPC).

Foram rejeitadas a impugnação, a exceção de pré-executividade e pleito liminar perante o Juízo “a quo”, a qual deu azo ao Agravo em epígrafe.

Paralelamente, os Agravantes propuseram a Ação Rescisória n. 1016881-91.2019.8.11.0000, a qual teve como Relator o Eminente Des. JOÃO FERREIRA FILHO, cujo objeto seria a rescisão da decisão no tocante aos honorários advocatícios fixados ao Exequente.

Pois bem.

Há intrínseca relação entre o objeto deste Agravo de Instrumento e a mencionada Ação Rescisória, tanto que no pedido formulado no Agravo de Instrumento constou a argumentação acerca da relevância de fundamentação e do perigo de grave lesão, para que fosse conferida suspensividade à decisão agravada e ao consequente cumprimento de sentença, “(...) ao menos sejam impedidos de levantarem os depósitos/bloqueios judiciais até o julgamento final da ação rescisória”. (ID. Num. 43785969 – pág. 29)

É patente a perda de objeto deste Agravo, eis que toda a questão foi abarcada pelo julgamento da referida rescisória, cujos termos do acórdão, em parte, salientando-se que o acórdão da rescisória foi desafiado por Pedido de Tutela Provisória, a qual foi negada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 25/8/2020 (ID. Num. 56225974)

Assim, manteve-se o acórdão da Ação Rescisória n. 1016881-91.2018.8.11.0000, cujos pontos, em parte, passo a transcrever:

“(...) Se os autores realmente pretendem assentar a pretensão rescisória nessa proposição, então, sem dúvida, o discurso postulatório deve receber o circunlóquio elucidativo necessário de que a desconstituição da sentença, com apoio no art. 966, V, do CPC, deve ser feita em razão de a fixação da verba honorária ter violado o “ sistema” do art. 85 do CPC, quer dizer, a própria imposição da verba honorária não teria cabimento na medida em que, como houve “solução pacífica entre as partes, não adentrando o mérito de quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, não há honorários advocatícios a serem fixados na homologação da transação que resolveu os fatos”.

Destaco que os autores, adotando enfoque alternativo mais aquiescente, até admitem a aplicação da sucumbência, mas, de todo modo, o desrespeito ao “sistema” do art. 85 do CPC teria ocorrido em decorrência do desmedido montante financeiro resultante do arbitramento da verba por aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa, razão pela qual, se não para a finalidade preferencial da total exclusão da verba honorária, o provimento da rescisória deve ser feito, no mínimo, para que o montante dessa aludida verba seja reduzido, e, assim, fique ajustado aos parâmetros presentes no sistema legal de arbitramento.

(...)

Sucedeu que, em abril de 2017, os autores da presente ação rescisória – AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA; RENATO ALVES DE FREITAS; RAFAEL PIVA BATTAGLINI; MOACYR BATTAGLINI; VILMAR PIVA BATTAGLINI; POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA – ajuizaram perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT uma “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Consolidação de Propriedade por Ausência de Elemento Essencial com Pedido de Tutela Antecipada” contra a empresa BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e também contra HAROLDO CANAVARROS SERRA, notário titular do SRI da comarca/circunscrição de Sorriso/MT.

Consta da inicial daquela ação que, em 31.05.2013, a AGROVERDE emitiu uma Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Petra S.A. no valor de R$ 4 mi, figurando no título como avalistas os co-autores Renato Alves de Freitas e Rafael Piva Bagttaglini, ambos sócios/administradores da Agroverde; Moacyr Battaglini e Paulo Humberto Alves Freitas, e como anuentes as Sras. Vilma Piva Battaglini e Erla Giovana de Matos Freitas, e, na mesma data da emissão, a Cédula foi cedida pelo Banco Petra à empresa BS MASTER, tendo o título sofrido depois disso quatro aditivos em datas diferentes e para propósitos também diversos (31.05.2013; 26.07.2014; 07.07.2015 e 07.07.2015).

Posteriormente, abatida “por uma séria crise financeira”, a emitente AGROVERDE “deixou de adimplir seus compromissos comerciais”, e acabou caindo no estado de Recuperação Judicial em que atualmente se encontra. E, certamente por desonrar a dívida objeto da Cédula, os devedores “foram surpreendidos com uma consolidação de propriedade em razão do contrato alhures descrito”, ou seja, embora a inicial não explicite com minudência e clareza, a narrativa dá a entender que a propriedade dos imóveis agregados em garantia fiduciária à satisfação da dívida cedular (de propriedade da empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, as matrículas nº 43.179, 43.180, 43.181, 43.182, 43.183, 43.184, 43.188 e 43.189, e da empresa CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA, as matrículas nº 23.781, 33.258 e 23.784, todas do SRI de Sorriso), acabou sendo consolidada à titularidade da credora/cessionária/fiduciante (BS MASTER) por força do procedimento administrativo deflagrado para tal finalidade nos termos da Lei nº 9.514/1997.

O fulcro do pedido de declaração de nulidade foi cravado pela razão de que, segundo consta da inicial, “nenhum dos Requerentes (devedores/avalistas/garantes) foi notificado no referido procedimento administrativo para que se eventualmente quisesse quitasse a mora”; ou seja, os devedores/garantidores “não foram notificados do procedimento administrativo e (ou) a notificação das pessoas jurídicas foi realizada de forma incorreta, recebida por pessoa sem vínculo com a empresa devedora”, de modo “que o citado contrato bem como o referido ato de consolidação da propriedade” estariam “eivados de nulidade (...), ensejando, assim, a desconstituição do procedimento administrativo”, eis que desobedecida, pela credora/cessionária/fiduciante, a regra contida no §3º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, e, conjuntamente, pelo tabelião Canavarros, a imposição contida nos subitens 1.4 e 1.7 da Nota de Orientação nº 14/2015 emitida pela ANOREG/MT em sintonia com normas equivalentes da CNGCE/CGJ/TJMT, e sendo assim o procedimento “adotado pelo Oficial do C.R.I., cerceou o direito resguardado pela Legislação (aos) devedores (de) purgar a mora quando de sua intimação” (cf. Id. nº 22811980).

Os autores arrematam a inicial da ação Declaratória com o pedido para que, inclusive em sede de antecipação da tutela, fosse declarada a nulidade de todos os atos envolvidos na consolidação da propriedade dos imóveis em favor da credora/cessionária/fiduciante (BS MASTER), com suspensão imediata de todos os efeitos jurídicos e práticos decorrentes (III, a.1), bem como ordenada a suspensão de qualquer leilão extrajudicial relativo aos bens (III, a.2), e, ainda, para que fossem mantidos na posse dos imóveis até decisão final definitiva (III, a.3.), com acolhimento final desses pleitos pela sentença que também deveria impor total sucumbência aos réus, especialmente honorários de “20% sobre o valor da causa”, cujo valor, a propósito, foi atribuído em “R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

O Id nº 22811988 mostra que a mesma decisão proferida em 09.06.2017 pelo MM. Juiz Anderson Candiotto, da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, ao receber a petição inicial e admitir o processamento da ação exatamente como proposta, ordenou a citação dos réus e assinalou prazo de 15 dias para que os autores emendassem a inicial, atribuído “corretamente o valor da causa segundo a regra do art. 292 do CPC/15, vez que (buscavam) proveito econômico no importe de R$ 4.207.949,28”; a decisão ainda deferiu o pleito de “Tutela de Urgência pugnada na inicial”, suspendendo “os efeitos da consolidação das propriedades dos imóveis”, mantendo os requerentes na posse dos mesmos “até o julgamento final da lide, ou até que (se) (comprovasse) que (foram observados) os requisitos legais para a constituição em mora do devedor”, tópico decisório particular que motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento pela AGROVERDE, pois, no entender dela, a suspensão deveria substituir até julgamento final definitivo da lide, mas a 1ª Câmara do TJMT desproveu o RAI nº.

A mesma decisão designou a data de 21.07.2017 para realização da audiência de mediação “ nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/CNJ e Ordem de Serviços de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT” (cf. ID 22811988).

Citado, o corréu Haroldo Canavarros Serra ofertou contestação em 26.12.2017, dando pontual combate às razões e fundamentos do pedido; a corré BS MASTER, além de contestar em 22.01.2018 (cf. Id nº 22817499), também interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão concessiva da antecipação da tutela, mas o RAI nº 1013630-36.2017.8.11.0000, sob a relatoria do eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, foi desprovido por decisão unânime da 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal na sessão do dia 23.08.2018.

Em data de 10.09.2018, a corré BS MASTER requereu ao juiz da causa que procedesse ao “ julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, haja vista a desnecessidade de maior produção probatória”, e no dia 20.08.2018 a autora AGROVERDE pediu a designação da AIJ apenas para coleta do depoimento pessoal do antigo sócio da empresa, Sr. Paulo Humberto Alves Freitas.

Todavia, na data de 19.12.2018, as partes apresentaram ao juiz petição assinada conjuntamente em que, “na melhor forma direito e nos termos do artigo 840 do Código Civil Pátrio”, formalizavam “ composição amigável” nos termos das cláusulas e condições ali declinadas, declarando que desistiam “de suas pretensões umas contra as outras” (1.1.), ou melhor, que renunciavam “a todo e qualquer direito, reconhecido ou não, que eventualmente venham a ter umas frente as outras e cujo objeto tenha relação com o quanto ora transacionado”, renunciando, ainda, “ao direito de recurso ou
ação rescisória
quanto à sentença homologatória deste acordo, operando-se de imediato o trânsito em julgado” (13), solicitando, portanto, a imediata “homologação da transação a que chegaram (...), na forma do artigo 840 e seguintes do Código Civil” (14) - (cf. Id nº 22811985 –
destaquei
e grifei )

O Id 17445483 mostra que o corréu Haroldo Canavarros se manifestou na sequência dizendo que não se opunha à transação entre autores e BS Master, mas, quanto a si, solicitou pronunciamento jurisdicional que o isentasse de qualquer responsabilidade no caso, ou seja, a decretação da “total improcedência da ação (...) diante da manifesta ilegitimidade passiva de parte”, pois, segundo ele, não tendo cometido qualquer irregularidade, seria parte ilegítima passiva para compor a lide, hipótese, aliás, “corroborada pelo contido no próprio acordo”, impondo-se, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito e com “a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (ainda que pelo princípio da causalidade) entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC)” em favor de seu advogado.

No dia 30.09.2019, o MM. Juiz Glauber Lingiardi Strachicini, atuando em substituição na 3ª Vara Cível de Sorriso, proferiu sentença em que, por um lado, homologou “o ACORDO de Id 17214477 a que chegaram a parte AUTORA e o requerido BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (...), julgando o feito com relação a tais partes, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC”, estabelecendo que, quanto a custas e honorários, tudo ficaria “na forma pactuada entre os acordantes”.

Por outro lado, em relação ao corréu Haroldo Canavarros Serra, o MM. Juiz observou que, não tendo a transação envolvido a pessoa dele, restringindo-se, portanto, apenas às relações entre os autores e a corré BS MASTER, a demanda deveria prosseguir em relação ao corréu alheado do acordo, e, assim, passou “à análise da preliminar de ilegitimidade passiva alegada” por Canavarros na sua resposta.

O MM. Juiz asseverou que, não obstante “a inclusão do requerido Haroldo Canavarros Serra, registrador oficial do CRI de Sorriso, na presente lide (...), a parte autora não pleiteou pela responsabilidade civil do ato por ele praticado, não tendo sequer alegado culpa ou dolo do agente em seu agir (art. 22, da Lei 8.935/95)”, e, ademais, prosseguiu o juiz, “constou expressamente da cláusula 9 do acordo homologado (Id 17214477) que ‘os DEVEDORES (ora autores) renunciam aos direitos em que se fundam a presente ação, renunciando inclusive ao direito de se opor à presente transação e aos títulos originários do créditos, com o que a CREDORA (BS MASTER) concorda’”; por tais fundamentos, decretou a extinção do feito “sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao requerido HAROLDO CANAVARROS SERRA”, e condenou “a parte autora ao pagamento das respectivas custas, despesas e honorários advocatícios correlatos, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC” (cf. Id 22811982).

A sentença rescindenda transitou em julgado em 25.09.2019 com plena concordância dos litigantes, já que não houve interposição de recurso de lado a lado, sucedendo, assim, que, exibindo o título judicial, o i. advogado do corréu Haroldo Canavarros Serra requereu o cumprimento da sentença para satisfação da verba honorária sucumbencial que fora arbitrada em seu favor (10% sobre o valor atualizado da causa), solicitando, portanto, que os autores fossem intimados para pagar R$ 487.051,52, pleito prontamente atendido pelo MM. Juiz, tendo ocorrido, inclusive, a penhora de ativos financeiros dos devedores, estando a execução atualmente seguindo o curso regular vez que a decisão proferida na fase inicial desta ação rescisória rejeitou o pedido de sobrestamento do cumprimento da sentença.

A exposição retrospectiva do desdobramento do litígio, cujo arremate pela sentença rescindenda deu ensejo à propositura da presente ação, somada à exposição das teses autorais de sustentação à pretensão, não permite qualquer dúvida quanto ao caráter anômalo desta rescisória, pois, com efeito, o que se tem aqui é espécie apelatória travestida de rescisão tardiamente interposta para a finalidade específica da obtenção da proibitiva reversão do tópico rescisório relativo à fixação da verba honorária, tópico este que, aceito com serena resignação na época da sentença, que transitou em julgado sem qualquer objeção, hoje causa aflição aos requerentes não tanto pela fixação em si da verba honorária, mas sim pela atual expressão financeira da condenação, hoje tachada de desmedida, absurda e, portanto, ofensiva ao “sistema” do art. 85 do CPC.

E tanto assim é que, incapaz de dissimular indiferença à conclusão futura e certa de que a fixação da verba honorária sucumbencial fora estabelecida sob firme e expresso permissivo legal, a crítica desenvolvida pelos autores na inicial volta maciçamente suas baterias, com apelos emocionais desconcertantes, contra o montante da verba honorária, batendo-se – “na remota hipótese de se julgar lícita e cabível a fixação” –, pela redução do valor “ extremamente excessivo”, “DEMASIADAMENTE EXORBITANTE”, configurador de “evidente (...) DESPROPORCIONALIDADE e de ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA”.

Os autores se dedicam ao propósito “apelatório” prioritário da parcial reforma da sentença rescindenda, perseguindo referido escopo, porém, de modo absconso numa linha de argumentação enganosa apresentada como mera alternativa secundária ao pleito “principal” de total exclusão da verba honorária; assim, o que realmente e prioritariamente colimam com sofreguidão é lograr a redução da verba sob o pretexto de que, como a causa teve “baixa complexidade, não exigiu dilação probatória, e nem a apresentação de provas de difícil acesso ou confecção, e, ainda, sequer houve resistência da parte contrária, não teve a realização da audiência de instrução e julgamento”, o juiz deveria ter aplicado a regra do §8º do art. 85 do CPC justamente para “evitar (...) situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade” em que se dá o “INJUSTIFICADO ENRIQUECIMENTO DO ADVOGDO EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO DOS LIRTIGANTES”, já que “O PROCESSO JUDICIAL JAMAIS PODE SER FONTE DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFIDADO”, sendo, pois, “o caso de se reduzir essa verba, corrigindo-se o exagero”, mesmo inexistindo “no CPC/15 (...) autorização expressa para a redução dos honorários por apreciação equitativa (tão somente a sua majoração)”.

Ou seja, antevendo a impossibilidade da exclusão gratuita da verba honorária, já que a evidente higidez jurídica da aplicação da sucumbência ao caso exclui peremptoriamente qualquer crítica fundada em violação de qualquer aspecto objetivo da sistemática legal, a opção dos autores foi pela aposta na redução do montante arbitrado, meta somente alcançável, todavia, pelo redirecionamento da crítica para o plano da reavaliação subjetiva do arbitramento, mas, neste caso, como a argumentação autoral haveria de adentrar fatalmente o campo consensualmente proibitivo à rescisória, já que ela passaria a funcionar como descarado recurso de apelação tardiamente interposto, os dois fundamentos foram mesclados intensamente sob o mesmo pálio postulatório, presumivelmente para que a falsa alegação de violação de aspecto objetivo do sistema legal de fixação dos honorários advocatícios, efetivamente cabível em sede rescisória, acabasse redundando, inadvertidamente, na almejada e proibitiva redefinição redutiva do montante da verba honorária na sede rescisória.

De todo modo, como já estamos expostos e encharcados em meio à violenta tempestade provocada pelos termos equívocos de uma postulação que sequer deveria ter sido admitida, a essa altura, lamentavelmente, só nos cabe enfrentar as intempéries para tentar demonstrar o caráter postiço da postulação e o descabimento jurídico da malfadada pretensão rescisória.

Em primeiro lugar, diga-se que a transação, como instrumento destinado à prevenção ou término de litígios (CC, art. 840), “não aproveita, nem prejudica senão aos que nele intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível” (CC, art. 844, “caput”), devendo o seu conteúdo ser interpretado sempre restritivamente (CC, art. 843); vê-se, pois, que, já a própria letra da lei civil inviabiliza qualquer nota de seriedade que se queira conferir à afirmação autoral de que os efeitos da transação haveria de provocar não apernas a extinção do processo também em relação ao corréu Canavarros (?), mas igualmente impedir a fixação de honorários advocatícios em proveito dele, já que a morte prematura da instância pelo efeito do acordo, obtida de maneira alegre e consensual, impedia o reconhecimento de quem “dera causa ao processo”, já que a composição amigável teria operado o milagre da depuração de quaisquer resquícios de belicosidade entre os litigantes, ficando, assim, excluído o próprio cabimento da imposição sucumbencial justamente pela desnecessidade da identificação de quem dera causa à maldita instauração da demanda.

Ora, o corréu Canavarros de fato teve prévio conhecimento da transação, e contra ela realmente nada objetou, antes, pelo contrário, aquiesceu expressamente a que os transatores pudessem deliberar a extinção da lide entre eles de modo a acomodar melhor seus interesses, mas esses aspectos (conhecimento e aquiescência) em absolutamente nada afetaram, ou podiam afetar a integridade da situação processual dele em relação aos autores.

Primeiramente porque, conforme a ressalva expressa do art. 844, “caput”, do CC, a transação “não aproveita, nem prejudica senão aos que nele intervierem” (CC, art. 844, “caput”), de modo que, como Canavarros não participara da transação, ele jamais poderia ser alcançado por quaisquer cláusulas e/ou condições da avença particularmente celebrada entre os autores e a corré BS MASTER, até porque, para além da questão meritória deduzida pelos autores contra os dois corréus, centrada, essencialmente, na validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em mãos da credora/cessionária/fiduciante BS MASTER, a transação envolveu a regulação de interesses mais amplos e específicos, alguns dos quais de natureza negocial/obrigacional que transcendiam os estreitos limites da lide, e com os quais o corréu Canavarros não tinha poder mínimo de disposição, nem qualquer vinculação jurídica ainda que indireta, talvez nem mesmo conhecimento superficial de causa.

Depois, para frisar bem a sua equidistância em relação àquilo que livre e particularmente dispuseram os transatores em proveito recíproco, ressalvou que, embora nada pudesse objetar quanto à livre celebração do pacto entre eles, exigia, quanto à sua pessoa e aos seus interesses controvertidos, que o juiz desse prosseguimento à causa, analisando suas razões de defesa e, como acreditava não ter praticado qualquer irregularidade no exercício de suas atribuições notariais relativamente ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, proferisse sentença que lhe reconhecesse a condição de parte passiva ilegítima, impondo à parte adversária – que dera causa à instauração indevida do processo judicial contra ele, parte ilegítima –, todos os ônus e consectários sucumbenciais, inclusive a doce verba honorária.

Ou seja, conquanto a litigiosidade entre os autores e a corré BS MASTER tenha desaparecido pelo efeito da celebração da transação devidamente homologada, a lide permaneceu acesa e queimante entre os requerentes e o corréu Canavarros, seja porque, ex vi do art. 844, “caput”, ele não participara da transação, seja porque, diante da transação entre outros, ressalvou a integridade de sua posição processual, exigindo do Juízo pronunciamento jurisdicional à luz das razões apresentadas contra a pretensão autoral contra si deduzida.

O notário Canavarros fora compulsoriamente convocado ao pólo passivo processual por iniciativa dos autores, que lhe imputaram determinada quota de responsabilidade, certamente em função da prática de atos de seu ofício no âmbito do procedimento administrativo de consolidação da propriedade fiduciária em proveito da BS MASTER; assim, não tendo participado da transação, e como continuou crendo indevida a sua convocação processual a despeito do consenso que se estabeleceu lá entre os transatores, não se pode negar licitude e legitimidade à exigência para que o processo tivesse continuidade e para que o juiz analisasse suas razões de defesa e proclamasse a inexistência de qualquer responsabilidade sua no caso.

Na verdade, mesmo em céu de brigadeiro sob CNTP, uma vez citado o réu e ofertada a contestação, o autor só pode desistir da ação proposta com o prévio consentimento daquele (CPC, art. 485, §4º), e isso porque, feita a imputação formal pelo autor de que o réu cometera transgressão legal capaz de submetê-lo à responsabilidade jurídica, uma vez ofertada resposta formal aos termos do pedido, o escape do autor/proponente já não pode ser mais gratuito, sumário e unilateral.

Assim, nenhum reparo mínimo pode ser feito à sentença rescindendo neste particular, já que o encaminhamento dado ao caso pelo douto julgador diante da celebração da transação entre os autores e a corréu BS MASTER, bem como frente à ressalva manifestada pelo corréu não participante do acordo, mostra-se perfeitamente ajustado à regulação legal da matéria, especialmente às regras de direito material insertas nos arts. 840, 843 e 844, “ caput”, do Código Civil, bem assim às disposições instrumentais pertinentes, notadamente às regras dos arts. 485, VI, e 487, III, “b”, ambos do CPC, de modo que cumpria ao julgador, ao lado da homologação sentencial do acordo (CPC, art. 487, III, “b”), proferir julgamento que definisse a situação do corréu remanescente e não participante da transação, declarando-o, pelo exame do mérito, culpado ou inocente, ou, não sendo cabível a apreciação meritória, declarando-o parte processualmente ilegítima, mas, como tais conclusões demandam a necessária prolação de sentença (CPC, arts. 485 e 487), em qualquer caso teria de haver obrigatoriamente a fixação de verbas sucumbenciais.

A cabeça do art. 85 do CPC diz expressa e secamente que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e o § 2º do mesmo artigo dispõe que os “honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendidos, em qualquer caso, os critérios elencados nos incisos de I a IV do mesmo parágrafo e artigo.

Merece destaque a imposição contida no §6º do mesmo art. 85 do CPC, que diz que os “ limites e critérios previstos nos §§2º e 3º (do art. 85) aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito” (grifei), somente cabendo a fixação do valor de honorários advocatícios por “apreciação equitativa”, e mesmo assim observado sempre “o disposto nos incisos do §2º”, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (CPC, art. 85, §7º).

Essas regras foram exemplarmente aplicadas à regulação sentencial da sucumbência no caso concreto; o reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu Canavarros redundaria fatalmente, como corretamente redundou na extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), e o ato do juiz que assim procede tem o nome de “sentença”, e, mesmo sendo sentença terminativa, deve albergar a imposição regulada de ônus sucumbenciais em desfavor do perdedor, sucumbência composta pelos seus consectários, que são as despesas processuais (CPC, art. 84), e os honorários advocatícios (CPC, art. 85, “caput”).

Ademais, ainda que se admitisse a validade da tese autoral de que a transação, feita apenas entre os autores e um dos corréus, implicaria a extinção processual inexoravelmente para todos os litisconsortes passivos, mesmo assim tal imaginário efeito, no caso, não isentaria a parte autora dos ônus financeiros do processo, porque, mirando-se os termos da transação homologada pela sentença rescindenda, vê-se ali que os autores renunciaram a direitos e pretensões em grande medida, manifestando expressa desistência da satisfação desses direitos e pretensões em relação a todos os litisconsortes passivos (aliás, os verbos renunciar e desistir são bastante conjugados pelos termos da transação!).

Neste caso, a imposição sentencial de ônus sucumbenciais em desfavor dos autores, e em prol do corréu não participante da transação, pode também contar com o respaldo firme e tranquilo do art. 90, “caput”, do CPC, que diz que, proferida “a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

É perfeitamente aceitável/sustentável a conclusão de que transação em questão albergou, tacitamente, renúncia, desistência e reconhecimento de direitos e pretensões pelos autores/transatores em relação ao corréu Haroldo Canavarros Serra, eis que, por um lado, ignorou a existência de Canavarros à míngua do balbucio de uma única linha sequer sobre da situação dele frente à pretensão deduzida e a sorte do processo (esqueceram de mim!); por outro lado, como a formulação do pedido de homologação da transação, com extinção do processo, não ressalvou a situação do corréu excluído “por esquecimento”, deve se subentender que, também quanto a ele, os termos liberatórios da transação envolviam renúncia e desistência dos direitos e pretensões afirmados na inicial contra ele pelos autores, tornando cabível, sob qualquer enfoque, a condenação dos autores/transatores/renunciantes/desistentes ao pagamentos de ônus sucumbenciais em favor do corréu, inclusive, sob esse prisma, “ex vi” do brado emergente do art. 90, “caput”, do CPC.

A verba honorária foi imposta, portanto, rigorosamente de acordo com as regras e critérios que integram o sistema do art. 85 do CPC, mostrando-se especialmente ajustada ao mandamento inflexível contido no §2º do citado artigo, tendo o juiz optado, generosamente, pelo percentual mínimo (10%); assim, quanto ao cabimento legal da fixação de verba honorária no caso, enquanto consectário sucumbencial obrigatoriamente aplicável à hipótese concreta (sentença), nenhuma crítica pode ser feita, como também não se pode formular qualquer objeção no tocante à eleição da fórmula aplicada à definição do valor da verba honorária (incidência do percentual o mínimo sobre o valor atualizado da causa), pois, quanto a isso, já destaquei aqui que o §6º do mesmo art. 85 do CPC dispõe que os “limites e critérios previstos nos §§2º e 3º (do art. 85) aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito” (grifei), somente cabendo a fixação do valor de honorários advocatícios por “apreciação equitativa” nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (CPC, art. 85, §7º).

Diga-se, por fim, a propósito da mal articulada argumentação posta a serviço da construção da tese de que o julgador teria cometido “erro de fato”, verificável, aliás, “do (sumário) exame dos autos” (CPC, art. 485, VIII), que os repetitivos tópicos da inicial que se batem desconexos pela prevalência dessa tese nada mais representam do que mero reforço retórico adicional à causa inútil da redefinição do valor da verba honorária, tachada, sob o mesmo repetitivo diapasão, de quantum imoderado, excessivo, injusto e por aí vai.

A verdade é que nem o juiz cometeu qualquer “erro de fato”, por ter ignorado aspectos circunstancias relevantes do caso, ou por ter incluído indevidamente outros quaisquer no processo analítico que realizou para bem quantificar, à luz do balizamento imposto pelos incisos do §2º do art. 85 do CPC, a justa verba honorária devida ao advogado do corréu, nem hoje, marcada a reanálise do caso pelo distanciamento temporal e contextual de sua ocorrência, podemos nós, julgadores hodiernos desta ação rescisória, identificar qualquer nódoa capaz de justificar, com apoio no art. 485, VIII, do CPC, o desfazimento da coisa julgada.

Alexandre Freitas Câmara define a ação rescisória “como demanda autônoma de impugnação de provimentos de mérito transitados em julgado, com eventual rejulgamento da matéria neles apreciada”, de modo que, “ajuizada a ação rescisória, instaura-se, então, um processo autônomo em relação àquele em que se proferiu a decisão que se quer rescindir. E este novo processo, indubitavelmente, terá natureza cognitiva”. (Ação rescisória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 37 e 40).

O eg. STJ já decidiu que “a ação rescisória interposta com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se revelar direta e evidente, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico, não sendo adequada a situações de interpretação controvertida, como na hipótese” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1608135/RJ – Rel. Min. Lázaro Guimarães – julgado em 16/11/2017); em outras palavras, “a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973 (atual art. 966, V, do CPC/2015), é a flagrante, teratológica; sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação” (STJ - 4ª Turma - AgInt no REsp 1341284/BA - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - julgado em 11/09/2018).

Sobre o cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015, eis alguns exemplos da posição do eg. STJ sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. 1. Consoante cediço nesta Corte, a "violação a literal disposição de lei" que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. 2. Ademais, a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, não pode ser considerada como veemente afronta a literal dispositivo de lei se juridicamente aceitável. Da mesma forma, não se enquadra nesse conceito o exame de cláusulas contratuais ou a justiça do decisum cuja rescisão se pretende. (...)3. Como bem propugnado pela Corte estadual, a decisão rescindenda não adotou entendimento manifestamente contrário ao disposto no inciso IV do artigo 42 da Lei 6.435/77, segundo o qual o sistema de revisão dos valores das contribuições deve constar do regulamento do plano de previdência. Não se questionou a possibilidade de revisão das contribuições, mas sim o procedimento regulamentar para que a majoração fosse concretizada. 4. Assim, verifica-se a inexistência da teratologia apontada pelo autor da rescisória, tendo em vista a coerência do pronunciamento judicial que, bem ou mal, procedeu ao deslinde da controvérsia com base nas normas insertas no Estatuto do fundo de pensão, ao considerar que a majoração das contribuições dos aposentados reclamava a alteração do regulamento e, portanto, pressupunha a deliberação do corpo social e não a iniciativa exclusiva da Diretoria da CAPEF. 5. Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual que não reconheceu a configuração de violação literal a disposição de lei, uma das causas autorizadoras do ajuizamento da ação rescisória. 6. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1341284/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/09/2018 - DJe 17/09/2018 - grifei

(...)

“Ex positis”, por não visualizar qualquer traço de violação a qualquer norma jurídica, nem cometimento de erro de fato, julgo improcedente o pedido, e condeno os autores à perda do depósito inicial e mais ao pagamento de ônus sucumbenciais, inclusive de honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (ID. Num. 56225972 - Pág. 7 a 17).

Com tais apontamentos, ante a perda de objeto deste agravo, tem-se que não há óbice ao levantamento dos numerários bloqueados nas contas bancárias dos Agravantes, ante ao decreto de improcedência da ação rescisória que combatia a coisa julgada concerente à improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença em questão.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo, em razão da perda superveniente do objeto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2020

Des. Sebastião Barbosa Farias

Relator”

Com tais apontamentos,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo, bem como o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto.

Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que haja prosseguimento ao Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021